Tribunal: TJBA
Processo: 8033797-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033797-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARIA CLARA DE MATTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DEPÓSITO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INTEGRAL: CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR PRAZO CERTO E DANOS MORAIS.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033797-10.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BRADESCO SAUDE S/A
, e agravado
MARIA CLARA DE MATTOS NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE
DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA
RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA